Tribunal: TJSP
Processo: 0018234-72.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso para retificação dos cálculos de pena. Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial para contagem do benefício – Data do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. Requisito subjetivo preenchido em data posterior, com a elaboração do laudo do último exame criminológico, comprovando o mérito do sentenciado. – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso para retificação dos cálculos de pena. Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial para contagem do benefício – Data do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. Requisito subjetivo preenchido em data posterior, com a elaboração do laudo do último exame criminológico, comprovando o mérito do sentenciado. – AGRAVO DESPROVIDO.